Tribunal: TJDFT
Processo: 0703817-39.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703817-39.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FC SERVICOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: FC SERVICOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes contra a decisão monocrática desta Relatoria que não conheceu da apelação interposta por FC Serviços, Construtora e Incorporadora Ltda. (id 42095364). O Distrito Federal alega omissão no julgado. Diz que os honorários advocatícios foram fixados em valor irrisório. Afirma que a verba honorária deve ser estabelecida em conformidade com o que preceitua o art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil (id 42460563). Pede o conhecimento e o provimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes para que a omissão apontada seja sanada e os honorários advocatícios sejam fixados por apreciação equitativa. FC Serviços, Construtora e Incorporadora Ltda. alega omissão, contradição e obscuridade na decisão embargada. Diz que o ponto central para a apreciação da prescrição não é a aplicação do Decreto n. 20.910/1932, mas a comprovação da apresentação de impugnação e da interposição de recurso administrativo. Ressalta que os fundamentos da sentença foram impugnados especificamente em apelação. Frisa que a prescrição é matéria de ordem pública, de modo que não cabe falar em violação ao princípio da dialeticidade (id 42940796). Pede o conhecimento e o provimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes para sanar os vícios apontados. Pede também o prequestionamento da matéria, em especial dos arts. 933, 1.013, § 1o, 1.010 e 1.022, todos do Código de Processo Civil; 1o e 4o do Decreto n. 20.910/1932; e 35 da Instrução Normativa da Agência de Fiscalização do Distrito Federal (Agefis) n. 68 de 23.1.2014. O Distrito Federal e FC Serviços, Construtora e Incorporadora Ltda. se manifestaram quanto aos embargos de declaração opostos pela parte adversa (id 43761132 e 44129084). É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. O art. 1.022 do Código de Processo Civil admite os embargos de declaração somente para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Os recursos sustentam omissão, contradição e obscuridade na decisão embargada. Há omissão quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. Ocorre obscuridade quando a decisão não se mostra clara na fundamentação ou no dispositivo, de modo a gerar dúvida sobre o que está exposto. A contradição pode se dar entre a fundamentação e a parte conclusiva da sentença ou dentro do próprio dispositivo. 1. Embargos de declaração de FC Serviços, Construtora e Incorporadora Ltda. FC Serviços, Construtora e Incorporadora Ltda. alega omissão, contradição e obscuridade na decisão embargada. Diz que o ponto central para a apreciação da prescrição não é a aplicação do Decreto n. 20.910/1932, mas a comprovação da apresentação de impugnação e da interposição de recurso administrativo. Ressalta que os fundamentos da sentença foram impugnados especificamente em apelação. Frisa que a prescrição é matéria de ordem pública, de modo que não cabe falar em violação ao princípio da dialeticidade (id 42940796). As alegações da embargante não se enquadram nas hipóteses legais, apenas demonstram insatisfação quanto ao resultado do julgamento. A alegação de que o julgado é contraditório é relativa ao mérito da demanda. FC Serviços, Construtora e Incorporadora Ltda. afirma que a questão central da controvérsia foi devidamente combatida, inclusive com a citação do artigo do Decreto n. 20.910/1932 acompanhado dos argumentos utilizados anteriormente, o que evidenciaria que a apelação é adequada e deve ser conhecida. Referida discussão não é cabível em embargos de declaração. A contradição a que se refere o Código de Processo Civil ocorre entre premissas adotadas pela decisão, não entre o julgamento e aquilo que as partes consideram ser a aplicação adequada do direito. Rejeito o argumento de contradição. A alegação de que o julgado é omisso e obscuro também é relativa ao mérito da demanda. A decisão embargada não foi omissa nem obscura na análise das questões trazidas pela parte embargante. O julgado consignou expressamente que a sentença está estruturada nos seguintes fundamentos: 1) aplica-se ao caso o prazo prescricional quinquenal estabelecido no art. 1o do Decreto n. 20.910/1932; 2) o art. 4o do referido decreto não se aplica à hipótese dos autos, haja vista não se tratar de cobrança de dívida contra a Fazenda Pública; 3) não há previsão legal de causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional aplicável ao caso; 4) a fluência do prazo prescricional se inicia na data do ato administrativo que se pretende anular; 5) o auto de interdição é datado de 6.2.2017 e a ação somente foi proposta em 31.3.2022, quando já havia se consumado a prescrição; 6) a apelante não comprovou a interposição de recurso administrativo. Afirmou que FC Serviços, Construtora e Incorporadora Ltda. sustentou na apelação: 1) que a prescrição não se consumou, nos termos do art. 199, inc. I, do Código Civil, haja vista a incidência de causa suspensiva do prazo prescricional prevista no art. 4o do Decreto n. 20.910/1932, qual seja, a interposição de recurso administrativo, fato que teria sido devidamente comprovado nos autos; 2) que a exigência da juntada do processo administrativo para a comprovação da interposição de recurso administrativo é indevida e viola a paridade de tratamento prevista no art. 7o do Código de Processo Civil; 3) que a Administração Pública não precisa anexar cópia integral do processo administrativo para cobrar valores decorrentes de auto de infração; 4) que o imóvel continua interditado e que, se não for analisado o mérito da causa, a interdição poderia se perpetuar e o imóvel ficaria sujeito a desabamento e à invasão. Frisou que a apelação: 1) não impugnou o fato de que a prescrição no caso em análise é quinquenal; 2) não refutou a afirmação de que a fluência do prazo prescricional se inicia na data do ato administrativo, que na hipótese é 6.2.2017; 3) nada mencionou quanto ao fundamento da inaplicabilidade do art. 4o do Decreto n. 20.910/1932 à hipótese dos autos por não se tratar de cobrança de dívida contra a Fazenda Pública. Salientou que FC Serviços, Construtora e Incorporadora Ltda. se limitou a insistir nos argumentos de que o prazo prescricional foi suspenso pela interposição de recurso administrativo, a qual teria sido comprovada nos autos nos termos do art. 4o do Decreto n. 20.910/1932 e do art. 199, inc. I, do Código Civil, e de que caberia ao Distrito Federal ter juntado o processo administrativo. Destacou que a ausência de comprovação da interposição de recurso administrativo foi utilizada pelo sentenciante apenas para reforçar a fundamentação. Observou que o fundamento de que o art. 4o do Decreto n. 20.910/1932 é inaplicável ao caso dos autos, haja vista não se tratar de cobrança de dívida contra a Fazenda Pública, é suficiente para manter a sentença e que o referido fundamento não foi impugnado no apelo. Concluiu que a apelação não debateu os fundamentos adotados pela sentença e não apresentou motivos razoáveis para impugná-la. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (Embargos de Declaração no Mandado de Segurança n. 21.315/DF, Relatora Ministra Diva Malerbi – Desembargadora Convocada do Tribunal Regional Federal da Terceira Região –, Primeira Seção, julgado em 8.6.2016). O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o dever de fundamentação dos atos judiciais expresso no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, pacificou que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (Agravo Regimental no Agravo em Recurso Extraordinário n. 956677, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 7.6.2016). Cumpre esclarecer que os embargos devem ser fundados em uma das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, mesmo para fins de prequestionamento. Rejeito os argumentos de omissão e obscuridade. 2. Embargos de declaração do Distrito Federal O Distrito Federal alega omissão no julgado. Diz que os honorários advocatícios foram fixados em valor irrisório. Afirma que a verba honorária deve ser estabelecida em conformidade com o que preceitua o art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil. O Juízo de Primeiro Grau fixou honorários advocatícios de sucumbência em dez por cento (10%) do valor da causa nos termos do art. 85, § 3o, inc. I, do Código de Processo Civil. Os honorários advocatícios constituem matéria de ordem pública, de modo que podem ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício. Ocorre que o Distrito Federal não interpôs apelação contra a sentença, ou seja, não impugnou, no momento oportuno, a fixação da verba honorária efetuada pelo Juízo de Primeiro Grau, motivo pelo qual não lhe cabe discutir a questão em embargos de declaração. Frise-se que os embargos de declaração têm cognição limitada às hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. O mencionado recurso é cabível quando houver, em decisão judicial, obscuridade, contradição, ou omissão de ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o Juiz ou Tribunal, bem como para corrigir erro material. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração de ambas as partes. Intimem-se. Brasília, 8 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator